Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. DANO MORAL DECORRENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO COMPROVADO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE FATURA PAGA APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para “decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com o encerramento do fornecimento do serviço de internet, recolhimento dos equipamentos na residência do autor e a cessação da geração e cobrança de novas faturas, no prazo de 5 dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00”. Em suas razões (ID 58426812), a recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que contratou pacote de internet com a recorrida, mas que não foi disponibilizado como contratado. Em decorrência da falha na prestação do serviço lhe gerou dano moral “ferindo diretamente sua personalidade, por lhe trazer uma sensação de vulnerabilidade e impotência frente ao poder comercial da empresa ré, a qual o tratou com total descaso mesmo diante do cumprimento integral da contraprestação cabível ao consumidor (pagamento das faturas)”. Requer a reforma em parte da sentença para que seja determinada a restituição das faturas geradas durante o curso da ação, bem como a condenação da recorrida a indenizar o dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 58426812). Contrarrazões apresentadas (ID 58426814).
3. Da gratuidade de justiça. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência (IDs 58426793 a 58426798). Preliminar acolhida.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. O cerne da controvérsia é determinar a configuração ou não de dano moral decorrente de defeito em prestação de serviço e quanto à restituição das faturas geradas durante o curso da ação.
6. De início, cumpre destacar que é incontroverso a rescisão contratual por falha na prestação do serviço de internet, inclusive já foram recolhidos os equipamentos, conforme constam nos IDs 58426806 e 58426807.
7. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois não há nenhum fato ligado à falta de conexão de internet que comprove a lesão a direito da personalidade, seja porque deixou de realizar um trabalho essencial; deixou de entregar serviço ou realizar atividade inadiável, entre outros. A mera suspensão dos serviços configura apenas transtornos próprios das relações de mercado. Assim, não vislumbrada a ocorrência de dano a direito da personalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedentes: Acórdão 1351482, 07095976420208070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692496, 07041068120228070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Em relação à restituição das faturas geradas durante o curso da ação, a recorrida apresenta tela de faturas e comprovação de cancelamento ID 58426787, pág. 1, que comprova o pagamento de fatura de vencimento em 25/01/24 no valor de R$ 95,87 devidamente paga pelo recorrente após o protocolo da ação ocorrido em 20/10/23, portanto, devida a devolução. Demais disso, não constam dos autos documentos que atestem o pagamento de outras faturas posteriores à distribuição da ação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, reformando em parte a sentença, determinar a devolução de fatura paga em janeiro de 2024, no valor de R$ 95,87, corrigida monetariamente desde a data do desembolso. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.